Tribunal: TJSP
Processo: 2057468-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação - Cumprimento de sentença – Nota de devolução apresentada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis contendo exigências para registro da carta de adjudicação - obrigações referentes à inscrição do título no Cartório de Registro de Imóveis que competem à expropriante – Imissão no posse ocorrida em 2014, a justificar a exigência de regularização do

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação - Cumprimento de sentença – Nota de devolução apresentada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis contendo exigências para registro da carta de adjudicação - obrigações referentes à inscrição do título no Cartório de Registro de Imóveis que competem à expropriante – Imissão no posse ocorrida em 2014, a justificar a exigência de regularização do Cadastro Ambiental Rural pela expropriante, à luz do artigo 29 da Lei no 12.651/2012 – Comprovação da regularidade fiscal posteriormente à imissão na posse que também compete à requerente – Interlocutória mantida – recurso desprovido